Tribunal: TJMT
Processo: 1018537-44.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018537-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), CLOVIS MIGUEL GEME - CPF: 451.713.279-04 (AGRAVANTE), REJANA MARIA DAVI BECKER - CPF: 533.588.480-00 (ADVOGADO), EVERTON ANTONIO PAIANI - CPF: 646.700.580-53 (ADVOGADO), EMILIO FRANCISCO MEINE - CPF: 893.590.700-68 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), KARINE DUCCI LOURENCO - CPF: 716.275.881-91 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO – DESNECESSIDADE – TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO.
A determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015 pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nº 1.978.629/RJ, nº 1.985.037/RJ e nº 1.985.491/RJ, ao rito dos recursos repetitivos, Tema nº 1169, refere-se aos casos em que se entendeu pela desnecessidade da prévia liquidação da sentença coletiva, o que não é o caso dos autos, visto que aqui, não se trata de discussão a respeito da necessidade ou não da existência de liquidação da sentença, mas, tão somente da exibição dos contratos solicitados na inicial à instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLÓVIS MIGUEL GEME contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Exibição de Documentos
” (Proc. nº 1006391-79.2022.8.11.0040), ajuizada pelo agravante contra o BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu pedido de revogação da ordem de sobrestamento da tramitação do feito, proferida em razão da afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos pelo eg. STJ para definição do Tema nº 1.169 (cf. Id. nº 116027180 dos autos de origem).

O agravante insiste em que a afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos “
aplica-se somente à Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 e às Liquidações e Cumprimentos de Sentença a ela referentes
”, e não às ações de Exibição de Documentos como a de origem, que, segundo enfatiza, “
não versa sobre índices de correção que pendem de decisão do Superior Tribunal de Justiça para serem fixados
” (sic – cf. Id. nº 178447656 - Pág. 8/13).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada “
para ordenar o regular prosseguimento da ação de Exibição de Documentos por não guarda qualquer relação com o Tema 1169
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 155282159 - Pág. 18/19).

A decisão vinculada ao Id. nº
180130160
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
182776677
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Considerando que a questão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1169 do STJ) com determinação de suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1037, inciso II do CPC, remetam-se estes autos ao arquivo até ulterior decisão em contrário ou julgamento definitivo pelo STJ

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que determinou a suspensão do processo originário, com fundamente na deliberação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1169 do STJ.

O agravante afirma que, na hipótese, não se incide a questão submetida à análise pelo Tema 1169 do STJ, uma vez que se trata de ação autônoma de exibição de documentos.

Com razão o agravante.

O autor/agravante ajuizou ação de exibição de documentos (Proc. 1006391-79.2022.8.11.0040) visando a obtenção das Cédulas Rurais Pignoratícias Hipotecárias (I. CPRH n.º 85/00593-2 em 28/11/1985; II. CRPH n.º 88/00287-x em 30/08/1988; III. CRPH n.º 88/00574-7 em 12/10/1988; IV. CRPH n.º 88/00575-5 em 12/10/1988; V. CRPH n.º 88/00888-6 em 15/12/1988)

Ao receber a inicial, o Juízo deferiu o pedido de exibição de documentos, fixando o prazo de 05 dias para que a instituição financeira apresentasse a documentação, sob pena de multa em caso de descumprimento, bem como a citação do Banco para, querendo, contestar a demanda.

O Banco veio aos autos requerer a dilação do prazo para apresentação da documentação

A documentação não foi apresentada no prazo inicialmente assinalado, nem mesmo após a dilação do prazo solicitado e, somente muito tempo depois o agravado apresentou sua contestação, alegando entre os pontos, preliminares de ausência de documentação indispensável à propositura da ação, litisconsórcio passivo necessário entre a União Federal e o BACEN, incompetência do Juízo e inviabilidade de cumprimento provisório de sentença, além da alegação de ausência de direito à pleiteada restituição de valores, necessidade de liquidez para formar o título executivo, dentre outros tópicos; matérias que não guardam relação com a ação de execução de documentos proposta (cf. Id. n.
92704586 dos autos de origem)

Foi certificado a intempestividade das contrarrazões (cf. Id.
110676280), e
ntão sobreveio a decisão que determinou a suspensão do feito, por entender que a questão encontra-se afetada pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1169 do STJ)

Convém registrar que o Tema 1.169 – recursos repetitivos afetados pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ, REsp 1985491/RJ – para “
Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos
.”, não se aplica ao caso concreto, na medida em que se trata de ação de exibição de documentos.

A ação de exibição de documentos visava tão somente a obtenção de cópias ou segundas vias de contratos firmados com a instituição financeira; a parte autora/agravante não pleiteia a revisão contratual, mas apenas a exibição dos contratos mencionados no pedido inicial.

Imperioso destacar que referida ação possui natureza jurídica de mero procedimento probatório, portanto, havendo a exibição dos documentos pretendidos na inicial, encontra-se satisfeita a obrigação pretendida, mas não foi o caso dos autos, já que o Banco não apresentou todos os documentos solicitados, mas limitou-se em sua contestação (intempestiva) a discutir o mérito de uma possível ação, até então não ajuizada pelo autor/agravante.

Portanto, totalmente inaplicável a suspensão do processo com base na sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1169 do STJ), já aqui se visa tão somente a exibição dos contratos pleiteados e, não restituições de valores decorrentes de tais documentos.

Isto posto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada para afastar o sobrestamento dos autos.

Custas recursais pelo agravado

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023